Tribunal: TJBA
Processo: 0185858-14.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0185858-14.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIDRACARIA IGUATEMI - EIRELI Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. ENDEREÇO CORRETO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO POR FÉRIAS COLETIVAS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação de multa de trânsito enviada ao endereço correto do proprietário do veículo, mas não recebida por estar a empresa em férias coletivas, pode ser considerada válida; (ii) se há nulidade processual pela não inclusão do DETRAN no polo passivo da demanda. A preliminar de nulidade processual por ausência de citação do DETRAN não merece acolhimento, visto que a lide foi adequadamente direcionada contra a autoridade que lavrou a infração (SET). 4. A notificação da infração de trânsito enviada para o endereço correto do proprietário do veículo, ainda que não recebida por motivo de férias coletivas da empresa, é considerada válida conforme disposto no art. 282, §1º do CTB. 5. É responsabilidade do proprietário do veículo manter pessoa autorizada para recebimento de correspondências durante períodos de ausência ou férias coletivas. 6. A tese de inconstitucionalidade do art. 282, §1º do CTB não procede, pois a norma não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim estabelece critério razoável de presunção de validade da notificação encaminhada ao endereço cadastrado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0185858-14.2008.805.0001; Recorrente: VIDRAÇARIA IGUATEMI LTDA; Recorrido: ESTADO DA BAHIA E SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SALVADOR (SET): ACORDAM os Desembargadores que integram terceira câmara cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .